Tribunal: STF
Processo: RE 1275679
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:
    “MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO. FOLHA DE SALÁRIOS. RECEITA BRUTA. LEI Nº 12.546, DE 2011. MEDIDA PROVISÓRIA Nº 774, DE 2017. REVOGAÇÃO. EFEITOS RETROATIVOS. Esta Segunda Turma entende que a revogação da Medida Provisória nº 774, de 30-03-2017, pela Medida Provisória nº 794, de 09-08-2017, significa a revogação, com efeitos retroativos, do que nela havia sido disposto, de modo que não há esteio jurídico para que o Fisco afaste a impetrante da opção pela contribuição substitutiva, nem mesmo no período da vigência da MP nº 774.”
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 62 da CF. Sustenta, em essência, a aplicabilidade da Medida Provisória 774/2017 a partir de julho/2017 até a sua revogação pela Medida Provisória 794/2017.
    A pretensão recursal não merece prosperar, tendo em vista que dissentir das conclusões adotadas demandaria tão somente o exame da legislação infraconstitucional pertinente à hipótese (a saber, a Lei 12.546/2011 e Medidas Provisórias 774/2017 e 794/2017), providência vedada nesta via processual. Incide na hipótese a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que afasta o cabimento de recurso extraordinário nos casos em que o deslinde da controvérsia depende previamente do exame de legislação infraconstitucional. 
    No mesmo sentido, cito as seguintes decisões monocráticas transitadas em julgado: RE 1.232.576/PR, Rel. Min. Celso de Mello; RE 1.193.852/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; RE 1220067/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes; RE 1.211.553/SC, Rel. Min. Luiz Fux; RE 1.204.247/SC, Relª. Minª Cármen Lúcia; RE 1.197.707/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes.
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).
    Publique-se. 
          Brasília, 03 de agosto de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator